Tribunal: TJMT
Processo: 1022016-97.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022016-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA - CNPJ: 32.929.819/0002-05 (APELANTE), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), PEDRO SODRE HOLLAENDER - CPF: 273.785.598-57 (ADVOGADO), BRISA NOGUEIRA MANZANO - CPF: 420.091.098-56 (ADVOGADO), BELLA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.547.226/0001-84 (APELADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA - CNPJ: 32.929.819/0002-05 (APELADO), PEDRO SODRE HOLLAENDER - CPF: 273.785.598-57 (ADVOGADO), BELLA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.547.226/0001-84 (APELANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BELLA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por
Alcon
Brasil Cuidados com a Saúde
Ltda
e
Bella
Vista Oftalmologia
Ltda
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor quanto à Nota Fiscal nº 307.404, condenando ao pagamento de três notas fiscais, e fixando os ônus sucumbenciais integralmente à ré.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a
Alcon
Brasil detém legitimidade ativa para cobrar crédito relativo à nota fiscal emitida por empresa diversa, por suposta cisão societária; (
ii
) saber se a ausência de impugnação específica pela ré e de comprovante de entrega das mercadorias implica reconhecimento da dívida; (
iii
) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o grau de procedência dos pedidos.

III. Razões de decidir

3.
Não comprovada, no momento oportuno, a sucessão de direitos decorrente de cisão societária, é inviável reconhecer legitimidade ativa da autora quanto à nota fiscal emitida por terceiro, vedada
a
inovação recursal e a juntada extemporânea de documentos, conforme art. 435 do CPC.

4.
A exigência de comprovante de entrega das mercadorias não caracteriza
prova
diabólica
, constituindo ônus da autora a demonstração cabal da relação jurídica e da mora, nos termos do art. 373, I, do CPC; a mera ausência de impugnação específica não supre a necessidade de prova.

5.
Demonstrada sucumbência recíproca, com procedência de parte mínima do pedido inicial, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos dos
arts
. 85, § 14, e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de
Alcon
Brasil Cuidados com a Saúde
Ltda
desprovido.

7.
Recurso de
Bella
Vista Oftalmologia
Ltda
parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 68% para a autora e 32% para a ré, vedada a compensação.

Tese de julgamento:

“1. A ilegitimidade ativa para cobrança de crédito decorrente de nota fiscal emitida por terceiro deve ser reconhecida quando ausente prova documental, apresentada no momento oportuno, de
sucessão ou cessão de direitos.
2
. A exigência de comprovante de entrega de mercadorias constitui ônus do autor na ação de cobrança, não
configurando prova impossível.
3. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação de honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 85, § 11 e § 14, 86, 223, 373, I e II, 435, 485,
VI
e § 3º, 487, I; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.548.306/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9/9/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.255.204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 13/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 6/3/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.646.083/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 28/4/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA

e por
BELLA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
,
Juiz
de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança n. 1022016-97.2023.8.11.0015,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a
Requerida
ao pagamento das Notas Fiscais n
.
322975, 322976 e 330065, no valor total de R$ 17.187,86, extinguindo sem resolução de mérito a cobrança da
NF
n
.
307.404, por ilegitimidade ativa, e julgando improcedente a pretensão de cobrança das demais notas fiscais por ausência de comprovação efetiva da entrega das mercadorias

(ID. 290430874).

Em suas razões recursais (ID.
290430888
)
, a
ALCON BRASIL

alega, em síntese
, que houve erro ao reconhecer a ilegitimidade at
iva em relação à Nota Fiscal n.
307.404,
emita por Novartis Biociências S/A,
argumentando que o crédito teria sido transferido em decorrência de cisão societária, fato público e amplamente divulgado, sendo indevido ainda exigir-lhe comprovantes específicos de entrega de cada nota fiscal, pois a ré não negou especificamente o recebimento das mercadorias, configurando confissão tácita e até mesmo expressa em relação ao débito cobrado, considerando
prova
diabólica exigir tais documentos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a pretensão deduzida na inicial, com a condenação da Requerida ao pagamento de todos os valores pleiteados.

Por sua vez
, a
a
pelante
BELLA VISTA OFTALMOLOGIA
pugna pela modificação da sentença

apenas em relação aos honorários advocatícios,

sustenta
ndo
que houve sucumbência recíproca significativa, já que a autora decaiu
de parte substancial do pedido, pugnando seja o recurso provido para
reformar a sentença de 1º grau, reconhecendo
su
a sucumbência mínima
na demanda
, com a consequente condenação da Recorrida ao pagamento integral das custas
e honorários
, na forma do art. 86, §1º do CPC.

S
ubsidiariamente,
requer seja redistribuído os ônus
da
sucumbência
na proporção de 63% à

Recorrida (Autora) e 37% à Recorrente (Ré), fixando também para a Recorrida a condenação

ao pagamento de honorários aos advogados da Recorrente calculados sobre o proveito

econômico obtido
(ID.
290430886
)
.

C
ontrarrazões
da
ALCON BRASIL

no ID. 290430891
e, de
BELLA VISTA OFTALMOLOGIA
,
no
ID. 290430889,
pelo desprovimento do recurso da parte contrária
.

Recursos tempestivos (ID.
290430888
) e devidamente preparados (
IDs
.
291318866
e
291318871
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
ALCON BRASIL
pretende a reforma integral da sentença para ver reconhecida sua legitimidade ativa em relação à totalidade das notas fiscais e o aco
lhimento dos pedidos integrais,
enquanto que
a

BELLA VISTA OFTALMOLOGIA
busca

a reforma da sentença
apenas
quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, postulando pela fixação da sucumbência recíproca.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que apenas o recurso da apelante
BELLA VISTA
comporta
parcial

provimento em sua pretensão subsidiária
. Vejamos.

C
onstou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Alcon
Brasil Cuidados com a Saúde Ltda. contra
Bella
Vista Oftalmologia Ltda., ambos qualificados nos autos, em que expôs, em síntese, que efetuou a venda de insumos oftalmológicos para a requerida, mediante a emissão de notas fiscais, porém não houve o pagamento. Salientou que notificou extrajudicialmente a requerida, mas se manteve inerte. Postulou pela condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 53.414,37 (cinquenta e três mil e quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), acrescidos de juros e correção monetária (ID 127432662).

(...)

É o relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da preclusão [art. 223 do Código de Processo Civil], depreende-se que a ausência de manifestação da parte que, apesar de devidamente intimada, deixa de indicar e de especificar o tipo de prova que pretende produzir, representa/equivale à desistência tácita do interesse de produzir, durante a fase de instrução processual, qualquer tipo/meio de prova — ainda que, na petição inicial ou contestação, tenha protestado genericamente pela produção de provas, visto que a indicação/especificação de provas deve ser concretizar com o término da etapa postulatória, instante em que se mostra possível delimitar os pontos controvertidos da lide — e, por via de arrastamento, não configura hipótese de cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, autoriza/credencia o julgamento do processo no estado em que se encontra [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 184.288/DF, 1.ª Turma, Rel.: Min. Ari
Pargendler
, j. 04/04/2013; STJ, REsp n.º 184.457/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21/10/1999].

Logo, tomando-se em consideração que as partes litigantes, instadas a indicar e especificar, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, afirmaram que não detinham interesse em produzir outras provas (eventos n.º 147756037 e 147756037), deflui-se que desponta totalmente viável proceder-se ao julgamento do processo no estado em que se encontra.

Num segundo prisma de enfoque, no tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que deva merecer guarida. É que a legitimidade ‘ad causam’, como condição da ação, corresponde à relação de identidade determinada entre aquele que se autoproclama titular do direito material e aquele que, ainda no estado potencial, se acha suscetível de sujeitar-se à pretensão de direito material vertida pela parte adversa, com os protagonistas da relação jurídica de direito processual.

Ao compulsar os elementos cognitivos produzidos no processo, máxime o teor dos documentos amealhados ao evento nº 127432675, conclui-se, por inferência racional, que
a
nota fiscais
nº 307.404 (págs. 01/02) foram emitidas por empresa diversa (Novartis
Biociencias
S.A). Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio” [art. 18 do Código de Processo Civil], e que a autora não comprovou que representa a empresa (Novartis), é ilegítima para efetuar a cobrança em seu nome.

Sob outro aspecto, “deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório” (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo
, Data
de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018). Então, com lastro no conteúdo normativo do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos apresentados pela requerente nos eventos nº 140979040 a 140983492 se consolidam como elementos de informação que, potencialmente, podem influenciar no julgamento da questão; que houve observância do contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, é coerente sua juntada.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Com efeito, para viabilidade do ajuizamento da ação de cobrança é necessária
a
existência de prova (materializada por meio de prova documental, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova), que demonstre a ultimação/existência de obrigação jurídica, firmada entre as partes, pendente de pagamento. Esta prova, materializadora da obrigação jurídica, pode se mostrar pré-existente (prova material, que deve instruir a petição inicial) ou pode ser produzida durante a instrução processual, mas, necessariamente, deve se consubstanciar em um conjunto probatório robusto, seguro e confiável, formado em cima de elementos probatórios idôneos.

Cumpre destacar, ainda, por extremamente relevante, que com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e de instituir um ambiente ético-processual, depreende-se que a distribuição do ônus da prova, de produção materialmente impossível ou excessivamente difícil (‘
probatio

diabolica
’ ou ‘
devil’s

proof
’), dado a natureza, se estabelece de modo a prescrever que, àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado (fato constitutivo do direito que fundamenta a pretensão), incumbe o dever de comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de impor-se o dever de demonstração de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Com base nessas considerações, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a existência da obrigação jurídica e o inadimplemento contratual configuram-se como fatos constitutivos do direito do autor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus processual do autor, na ação de cobrança, comprovar/demonstrar a efetiva existência da relação jurídica e a mora contratual. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, deflui-se que a requerente comprovou que efetivou a entrega dos produtos relativos às notas fiscais nº 322975, no valor de R$, 10.115,92; NF nº 322976, no valor de R$ 6.759,98; NF 330065, no valor de R$ 241,96 (ID 127432675) seguidas do comprovante de entrega da mercadoria (ID 140979040).

Além disso, o e-mail arquivado ao evento nº 140983491, respondido pela empresa requerida em 10/11/2022, confirma a relação jurídica existente entre as partes e o inadimplemento.

Analisando o teor da peça de defesa, deduz-se que houve a confissão por parte da requerida, pois não alega a inexistência da relação jurídica, mas tão somente que não possui controle sobre os insumos recebidos em sua sede empresarial (ID 139206679).

Desse modo, a fim de se eximir do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, caberia à requerida trazer
elementos que evidenciasse o pagamento dos débitos descritos nos campos “FATURA”, das notas fiscais, as quais possuem data de vencimento e valor de pagamento, a rigor do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. E mais, ao ser intimado para especificar provas, optou pelo julgamento do processo no estado que se encontra (ID 147756037).

Esses elementos (existência de notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e ausência de comprovante de pagamento), aliados às notificações extrajudiciais acostadas ao evento nº 127432682 e demais provas analisadas acima, trazem verossimilhança às alegações do requerente demonstrando a existência da relação jurídica, do quantum
debeatur
, expressamente fixados nos documentos fiscais: NF nº 322975, NF nº 322946 e NF nº 330065.

D ́outra banda, com relação aos demais documentos fiscais, verifica-se que são documentos unilaterais, desprovidos de outros elementos que confirmem a compra e efetiva entrega dos produtos. É certo que a jurisprudência admite, em alguns casos, a nota fiscal como comprovante da relação jurídica; todavia, esse documento tem que ser corroborado por outros elementos de prova que ratifiquem a existência da relação jurídica, a entrega do produto/serviço e o quantum
debeatur
(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.24.399731-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco
Aurelio

Ferenzini
, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024; TJDF 20150110119919 DF 0003461-83.2015.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541). No caso concreto, instada a especificar provas, a autora optou pelo julgamento do processo no estado em que se encontra a produzir outras provas, na qual poderia ter oportunidade de colacionar os comprovantes de entrega efetivados pela empresa de correios ou demonstrar/esclarecer
porque
não foram apresentados.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que o requerente não comprovou, de maneira categórica, ultimação/existência de obrigação jurídica, firmada entre as partes, pendente de pagamento, na extensão da quantificação que alegou na petição inicial, mais precisamente
com relação às notas fiscais nº 232841, 250165, 257425, 267242 e 284757. Portanto, diante desta perspectiva, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a procedência parcial do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto:

1
) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, referente ao pedido de cobrança da nota fiscal nº 307404, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

2
) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial ajuizada por
Alcon
Brasil Cuidados com a Saúde Ltda. contra
Bella
Vista Oftalmologia Ltda., para o fim de:

a) Condenar a requerida no pagamento da
quantia em dinheiro
correspondente a
R$ 17.187,86 (dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente
às notas fiscais nº 322975, 322976 e 330065. Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir do vencimento, aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil.

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de t
empo que o processo tramitou.
(
...)”
(ID. 290430874
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
visto,

a

primeira
apelante
ALCON BRASIL
se insurge contra o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa relativamente à Nota Fiscal nº 307.404, sustentando, em síntese, que a legitimidade estaria suficientemente
comprovada pela cisão societária entre Novartis Biociências S
/
A. e a apelante, sendo a transferência do
crédito fato público e notório, além do que
a exigência do Juízo
a quo

de
comprovação da
entrega de cada nota fiscal configuraria uma
“
probatio
diabólica”
, argumentando que a ré não teria impugnado especificamente o recebimento das mercadorias, configurando, assim, confissão tácita, razão pela qual requer procedência total do pedido inicial.

Contudo, em que pese
a
argumentação trazida pela Apelante, verifico que
não há como acolher tal pleito.

De início, cumpre esclarecer que a cisão societária
com a empresa
Novartis Biociências S
/
A

não pode ser considerada, no caso vertente, como fato público e notório,
a atrair a aplicação do
art. 374, I, do
CPC, uma vez que, e
mbora existam situações empresariais amplamente divulgadas, a mera ocorrência de uma operação societária não presume automaticamente e nem torna incontroversa a transferência de créditos específicos.

Ora,
para fins de legitimidade ativa, é imprescindível que a parte demandante demonstre documentalmente, desde o início do processo, a titularidade do direito material em discussão, especialmente quando esta titularidade deriva de ato negocial específico, como no caso de cessão ou transferência
decorrente de cisão societária, não se
admi
tindo
o reconhecimento
ex

officio
ou mesmo tácito de tais fatos sem a devida prova documental juntada oportunamente, por não configurarem hipótese excepcional prevista na lei processual.

Com efeito, no caso concreto, a
a
pelante
ALCON BRASIL
somente apresentou, em sede recursal, documentação relativa à cisão societária que supostamente transferiria o cré
dito da Nota Fiscal nº 307.404.

Contudo, tal fato
configura patente inovação recursal, vedada expressamente pelo art. 435 do
CPC
, que determina que a juntada posterior de documentos somente seja admitida se não houver oportunidade prévia para tanto ou se
decorrer de fato superveniente,
representando
, portanto,
flagrante
ofensa ao princípio
do contraditório e da ampla defesa, além de implicar clara violação ao princípio da estabilização da demanda.

Nesse sentido
já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
(...)
2
. Segundo o art. 435 do CPC,
a juntada de provas após a decisão atacada somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir
.

3. In
casu
, em que
a juntada de documentos pelo Agravante ocorreu somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância
, demonstra o acerto da decisão agravada
, que inadm
itiu a exceção de
pré
-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.
”
(
TJMT.
N.U 1018865-42.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
Rel.
Desa
.
Graciema
Ribeiro
d
e
Caravellas
,
2ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24/03/2023,
DJ
e
24/03/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, ao deixar de demonstrar oportunamente a titularidade do crédito e ao tentar corrigir tal vício apenas em fase recursal, incorreu a Apelante em inovação inadmissível, que não pode ser tolerada ou superada por alegação genérica de notoriedade ou aus
ência de impugnação específica.

Assim, expedida
nota fiscal por empresa diversa (Novartis Biociências), cabia à autora comprovar, já na petição inicial, a alegada sucessão de direitos sobre o crédito, juntando o ato societário co
rrespondente, sendo certo que a
ausência de impugnação
tempestiva
pela ré
(ID.
290430873
)
não convalida o vício de legitimidad
e, até porque se trata de
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição
, não se sujeitando à preclusão, conforme redação expressa do
art. 485
,
VI
e
§ 3º
, do CPC,
que assim dispõe
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar

ausência de legitimidade
ou de interesse processual
;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá
de ofício
da matéria constante dos incisos IV, V,
VI
e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição
, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(
...)”

Por essas razões, deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da
ALCON BRASIL
quanto à
NF
n
.
307.404, confirmando-se a extinção da cobrança em relação a essa parcela específica, sem resolução do mérito, nos exatos termos do
art.
485, VI, do CPC.

No que diz respeito à cobrança das demais notas fiscais sem a devida comprovação de entrega, igualmente não merece prosperar o recurso da
a
pelante
ALCON BRASIL
, uma vez que tais documentos desacompanhados de comprovantes ou recibos de entrega não se prestam, por si só, à comprovação cabal do negócio jurídico, conforme entendimento pacificado pelo
STJ,
in
verbis
:

“(...)
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as duplicatas atendem aos requisitos necessários para aparelhar a execução,
visto que acompanhadas das notas fiscais eletrônicas
e dos comprovantes de entrega das mercadorias
. (...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.306/SC,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
9/9/2024,
DJe
16/9/2024)
(
g.n
.)

“(...)
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das notas fiscais
e do
comprovante de entrega das mercadorias
possuem força executiva
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.255.204/SP,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3ª
Turma,
j. 13/11/2023,
DJe
17/11/2023) (
g.n
.)

“(...)
Uma vez não aceita a duplicata,
torna-se imprescindível
a
comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.958/MG,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j.
6/3/2023,
DJe

9/3/2023) (
g.n
.)

No tocante à suposta confissão por parte da
BELLA VISTA
, a apelante sustenta que a resposta ao
e-mail
encaminhado pela credora consistiria em reconhecimento da dívida e recebimento dos insumos.

Entretanto, tal argumento não se sustenta diante de uma análise acurada do teor do documento e do contexto processual.

Isso porque o

referido
e-mail
, juntado
na réplica à contestação (
ID.
290430868
)
,
se
limita a mencionar a existência de tratativas e
questões negociais
entre as partes, sem identificar, de forma clara e individualizada, cada nota fiscal objeto da demanda ou sequer fazer referência precisa à totalidade dos p
rodutos supostamente entregues.

Não se pode, portanto, atribuir-lhe valor de confissão sobre o recebimento de todas as mercadorias relacionadas na inicial,
como pretende a apelante
ALCON BRASIL
,
principalmente porque a confissão, como instituto processual, exige manifestação inequívoca e específica sobre o fato constitutivo alegado pela p
arte adversa (art. 389 do CPC).

De igual modo, a exigência de apresentação de comprovantes de entrega subscritos não se revela
“
probatio

diabólica”
, mas mero desdobramento do ônus probatório do autor em ação de cobrança, como ass
entado pelo art. 373, I, do CPC, sendo acertada a sentença recorrida quando fundamentou que o
conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a regularidade do crédito apenas para as três notas fiscais reconhecidas na sentença
(n.
322975,
322976
e 330065, recebidas por
“
Talita
Ap
ª
Galbiati
”
– ID.
290430867
),
inexistindo prova idônea e individualizada quanto às demais cobranças.

Por outro lado, o recurso interposto pela Apelante
BELLA VISTA
merece acolhida
parcial em sua pretensão subsidiária
, especificamente quanto à redistr
ibuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, é inequívoca a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese dos autos, já que a sentença acolheu apenas cerca de um terço do valor ini
cialmente pleiteado pela autora
(R$
17.187,86 de R$ 53.414,37
)
,
ou seja,
32,18%
do valor pretendido,
cenário
no qual
a aplicação do disposto no
art.
86 do CPC
se mostra
imperativa, devendo-se atribuir honorários advocatícios proporcionalmente ao êxito alcançado por cada parte.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes
,

in
verbis
:

“(...)
Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido por cada parte: no caso da parte autora, o valor da condenação; mas no caso da parte ré, o valor do proveito econômico obtido com a improcedência parcial dos pedidos.
(...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.646.083/PR,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4ª
Turma,
j. 28/4/2025, DJEN
5/5/2025)
(
g.n
.)

Essa posição é plenamente aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o proveito econômico obtido pela
a
pelante
BELLA VISTA
com a improcedência parcial dos pedidos iniciais é expressivo e não pode ser desconsiderado, razão pela qual merece reforma nesse aspecto específico.

Com tais considerações
, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida
exclusivamente quanto aos ônus
da

sucumbência,
com
a redistribuição proporcional das custas processuais
na proporção do
proveito econômico obtido em razão da parcial improcedência da demanda.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
BELLA VISTA OFTALMOLOGIA LTDA
, em sua pretensão subsidiária
, reformando a sentença recorrida
apenas
para r
econhecer a sucumb
ência recíproca entre as partes, redistribuindo o ônus na
proporção
de
6
8
%
(sessenta e oito por cento)
para a
parte
autora e
3
2
% (
trinta e dois
por cento)

para a
parte
ré
,
vedada a compensação nos termos do
s

art
s
. 85, § 14,
e 86, ambos
do CPC
.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advoca
tícios sucumbenciais em face da
ALCON DO BRASIL
de
10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

Sem
honorários recursais
em relação à
BELLA VISTA
, uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025